Tribunal: TJBA
Processo: 8000365-39.2022.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8000365-39.2022.8.05.0063 – Comarca de Conceição do Coité/BA Apelante: Matias dos Reis Santos Defensor Público: Dr. Rafael do Couto Soares Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Nívea Carvalho Andrade Terceira interessada/Assistente de Acusação: L. A. C. Advogado: Dr. Reisson Antônio Coelho (OAB/BA: 23.656) Origem: Vara Criminal da Comarca de Conceição do Coité Procuradora de Justiça: Dra. Sheila Cerqueira Suzart Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS NO ACERVO PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS COLHIDAS. DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO PERÍODO DE PROVA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS QUE CORRESPONDE AO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 77 DO CÓDIGO PENAL. BENEFÍCIO QUE PODE SER RECUSADO PELO APENADO, EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, CASO O CONSIDERE MAIS GRAVOSO QUE A SANÇÃO PENAL. PRECEDENTES DO STJ. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Matias dos Reis Santos, insurgindo-se contra a sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), concedendo-lhe, após embargos declaratórios, a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos. II - Extrai-se da exordial acusatória (Id. 74125085), in verbis, que: “No dia 08 de agosto de 2021, por volta das 07hs00min, no Povoado da Tabuleiro, zona rural desta cidade, o acusado agrediu fisicamente sua companheira utilizando uma corda para atingi-la nas pernas. Em sequência, a jogou a força no carro e a levou para a casa de sua mãe, onde a vítima se encontra residindo até hoje. Diante do ocorrido, a vítima foi até Delegacia de Polícia de Conceição do Coité, registrou ocorrência e solicitou medidas protetivas. Pelo exposto, vislumbra-se que o acusado praticou o crime de lesões corporais no âmbito das relações domésticas e familiares, visto que agrediu sua companheira. A autoria e materialidade do crime ora denunciado encontram-se presentes nos depoimentos e declarações prestados no Inquérito Policial 213/2021, sobretudo nas declarações da vítima, principal prova dos crimes afetos à violência doméstica e familiar.”. III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (Id. 74126004), postulando, em suas razões, a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que a condenação se baseia exclusivamente na palavra da vítima. Subsidiariamente, requer a redução do lapso temporal da suspensão condicional da pena, alegando que o benefício se mostra mais gravoso que a própria sanção imposta. IV - O pleito absolutório não merece acolhimento. In casu, o Recorrente, assim como o fez em sede preliminar (ID. 74125082, pág. 09), em Juízo (ID. 74125983), negou ter agredido a vítima, apresentando uma versão isolada de que apenas a levou à força para a casa da mãe dela porque não queria mais sua presença na residência e que a vítima teria problemas mentais. V - Nada obstante a versão apresentada pelo Apelante, a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas no conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo destaque o Boletim de Ocorrência (Id. 74125082, págs. 3-4); o requerimento de medidas protetivas (Id. 74125082, pág. 6); o Laudo de Exame de Lesões Corporais realizado atestando que a ofendida apresentava: “Escoriações em pé esquerdo, linear e recente” (Id. 74125082, pág. 11); o depoimento extrajudicial da testemunha Edinéia Souza de Oliveira (Id. 74125082, pág. 08), além das declarações prestadas em sede preliminar e em juízo pela vítima (Id. 74125082, pág. 05 e Id. 74125983). VI - Ao ser ouvida em Juízo, a vítima confirmou a agressão, narrando de forma coesa os fatos, assim como o fez na esfera policial, afirmando que o Apelante a agarrou, golpeou-a nas pernas com uma corda e a forçou a entrar em um carro para levá-la à casa de sua mãe. Digno de registro que a vítima compareceu na Delegacia de Polícia logo após os fatos, relatando a agressão sofrida e apontando o réu como o agressor, tendo sido submetida a exame de corpo de delito, que confirmou a existência e compatibilidade das lesões relatadas, o que reforça a verossimilhança de suas declarações. VII - Como cediço, a palavra da vítima possui especial relevo nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, nos quais geralmente não há testemunhas, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em consonância com os demais elementos probatórios colhidos nos autos, as circunstâncias em que realizada a ação delituosa, como in casu. VIII - Outrossim, em harmonia com o que foi apurado em Juízo, consta o depoimento de Edinéia Souza de Oliveira, prestado na fase policial. A testemunha declarou ser vizinha do acusado e da vítima, relatando que, em diversas ocasiões, ouvia ruídos e gritos provenientes da residência do casal. Asseverou que nunca presenciou diretamente as agressões, mas já chegou a ver Lenilda com um hematoma no olho. Acrescentou que, certa vez, questionou a filha do réu se seria ela quem agredia a mãe, ao que a criança respondeu que tanto ela quanto o pai a agrediam. Após esse episódio, segundo a testemunha, o acusado passou a impedir que sua filha frequentasse a casa dela. IX - Tal depoimento, ainda que extrajudicial, constitui elemento probatório que, somado ao laudo pericial e às declarações judiciais da ofendida, fornece substrato probatório robusto para a condenação, afastando a alegação de que o decreto condenatório estaria desprovido de provas. X - Nesse cenário, o cotejo das provas produzidas permite constatar que as declarações da ofendida, corroboradas pelo exame pericial e demais elementos colhidos nos autos, amparam o decreto condenatório, tendo a ofendida apresentado narrativa sólida e coerente, e descrito detalhadamente o desenrolar dos fatos, ao passo que a negativa do réu se encontra isolada nos autos. Outrossim, não se vislumbra, na espécie, qualquer circunstância que comprometa a credibilidade dos relatos da vítima ou indício a justificar, por parte dela, uma falsa acusação. XI - Destaca-se que o art. 155, caput, do Código de Processo Penal, estabelece que “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. XII - Como visto, o Juiz não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. De outro lado, o decisio condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, como na hipótese vertente. XIII - Portanto, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Denunciado pela prática do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica. XIV - No que concerne à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de irresignação defensiva, observa-se que o magistrado sentenciante agiu com o devido acerto, inexistindo reparos a serem realizados de ofício, considerando que a pena restou aplicada no mínimo legal, tendo o sentenciante fixado o regime inicial aberto. XV - Quanto ao pleito subsidiário de redução do lapso temporal da suspensão condicional da pena também não merece acolhida. In casu, o sentenciante, acolhendo embargos declaratórios, concedeu o benefício da suspensão condicional da pena nos seguintes termos: “O Embargante busca novo cálculo da pena fixada na sentença de ID 456560229, alegando que “De fato, o artigo 41 da Lei Maria da Penha veda a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95. Contudo, não há vedação a aplicação do Código Penal. Desta forma é imperioso destacar que não há qualquer vedação na aplicação do instituto previsto no art. 77 do CP, já que a súmula ora mencionada pelo douto magistrado veda somente a aplicação da transação penal e o SURSIS processual. Portando, desde que o réu preencha todos os requisitos subjetivos e objetivos da Suspensão Condicional da Pena, esta deverá ser aplicada por se tratar de um direito subjetivo do acusado, e mais ainda, por não ser vedada a sua aplicação aos casos que envolvam a violência doméstica.” Efetivamente, quando este juízo utilizou a Súmula 536 do STJ para fundamentar a não aplicação do art. 77 do CP, equivocadamente o fez sob o argumento de que o réu não preenche todos os requisitos subjetivos e objetivos da Suspensão Condicional da Pena. Entretanto, na primeira fase da dosimetria da pena afirmou o seguinte: “(...) Das circunstancias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal verifica-se que, todas são favoráveis ao acusado e inerentes ao tipo penal a ele imputado, motivo pelo qual fixo a pena base em 03 (três) meses de detenção (...)”. Desta forma, assiste razão ao embargante quando busca a aplicação do art. 77 do CP, qual seja a Suspensão Condicional da Pena. Restou claro na sentença que os antecedentes criminais do sentenciado lhe são favoráveis, possibilitando a aplicação do instituto da suspensão da pena. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração por serem tempestivos, para conceder ao sentenciado o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, inciso II, do Código Penal, pelo período de 02 (dois) anos. Na conformidade do artigo 78 do Código Penal, imponho ao beneficiado as condições especificadas no seu § 2º, ficando: a) Proibido de frequentar determinados lugares, como casas de bebidas ou de tavolagens (jogos), boates ou estabelecimentos congêneres; b) Proibido de ausentar-se da comarca sem autorização deste juízo; c) Obrigado a comparecer pessoalmente e obrigatoriamente a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.” (ID. 74125995). XVI - A defesa sustenta que a imposição de um período de prova de 02 (dois) anos para uma pena de 03 (três) meses de detenção seria desproporcional e mais gravosa que a própria sanção. Contudo, a fixação do período de prova obedeceu estritamente ao comando legal. O art. 77 do Código Penal estabelece que a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos. Dessa forma, ao fixar o período em 02 (dois) anos, o MM. Juiz a quo estabeleceu o patamar mínimo legal, não havendo discricionariedade para a sua redução aquém deste limite. XVII - Ademais, a alegação de que o benefício seria mais gravoso que a pena não se sustenta, pois a suspensão condicional da pena é um direito subjetivo do réu, de natureza facultativa. Caso o apenado entenda que o cumprimento das condições do sursis é mais prejudicial que o da pena privativa de liberdade, pode ele recusar o benefício na audiência admonitória, optando por cumprir a sanção que lhe foi imposta. Desse modo, não há que se falar em irregularidade ou gravosidade excessiva, uma vez que o prazo mínimo fixado reflete a própria essência normativa da suspensão condicional da pena. XVIII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Recurso de Apelação. XIX - APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000365-39.2022.8.05.0063, provenientes da Comarca de Conceição do Coité/BA, em que figuram, como Apelante, Matias dos Reis Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.